Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703205-14.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: WILLIAM BARROS DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que extinguiu a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em face da ausência de interesse processual, por ter sido noticiada a celebração de acordo extrajudicial. Em suas razões, o apelante alega que as partes estavam em tratativas de acordo, o qual ainda não foi efetivado, pois ainda não foi por elas assinado. Sustenta que seu interesse era a dilação de prazo, porém, por engano, anexou, junto à petição de suspensão do processo, a minuta do acordo não assinada pelas partes. Argumenta que o Magistrado de origem não deveria ter proferido sentença homologando o acordo e extinguindo o processo com resolução do mérito, visto que a avença ainda não foi cumprida. Defende que o andamento do feito atenderia ao princípio da celeridade e economia processual. Pede o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do processo. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A sentença extinguiu o feito nos seguintes termos: “A parte autora noticia a realização de acordo com a parte ré. Pede a homologação do acordo. Inviável a homologação do acordo celebrado entre as partes porque não consta a assinatura do réu, que não tem representação processual nos autos. Contudo, forçoso reconhecer que a parte autora não mais tem interesse processual na continuidade do feito. Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse de agir. Extingo o processo com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Sem custas remanescentes e honorários”. Logo, não há qualquer irresignação nas alegações recursais quanto ao fundamento da sentença resistida. Com efeito, o apelante insurge-se contra sentença que teria julgado o processo, com resolução do mérito, homologando acordo celebrado entre as partes, e não contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Segundo preceitua o 1.010, inciso II, do CPC, o recorrente deverá apontar no recurso os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a revisão do decisum contra o qual se insurge. O art. 932, inciso III, por sua vez, determina que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em seu apelo, a recorrente não rebateu os fundamentos da sentença, tendo apresentado argumentação que não se contrapõe às razões apresentadas no decisum apelado. Sobre o tema, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “(...) as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, pp. 155/6). Confira-se a orientação desta egrégia Corte: “Ação redibitória c/c indenização por danos morais e materiais. Irregularidade formal: a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura irregularidade formal que impede o conhecimento do apelo” (Acórdão n.1160688, 07134483420178070001, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2020 20:23:16.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator